Tribunal: TJDFT
Processo: 0717522-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717522-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: EDIO JOSE DO CARMO D E S P A C H O No processo originário, consta termo de acordo firmado entre os litigantes para o pagamento da dívida (ID 130260452, na origem). Portanto, INTIME-SE o agravante para se manifestar sobre a perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator